Tribunal: TCU
Processo: 011.603/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6559/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 011.603/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandra Bandeira da Silva (XXX.993.130-XX); Amanda Rosa da Silva (XXX.054.260-XX); Bruna Barbara Weber de Oliveira (XXX.740.040-XX); Deisi Angelica Hoffmann (XXX.733.800-XX); Erica Martins Rodrigues (XXX.876.100-XX); Gabrielle Goncalves de Menezes (XXX.141.791-XX); Grace Silvana Silva da Silva (XXX.400.090-XX); Kryslen Saraiva da Silva (XXX.426.450-XX); Lisiane Matos Teixeira (XXX.613.420-XX); Monica Dias Davila (XXX.773.320-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.